Tribunal: STF
Processo: Rcl 38408
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – PRECEITO LEGAL – AFASTAMENTO – INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE – AUSÊNCIA – VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA DO SUPREMO – PEDIDO – PROCEDÊNCIA.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    AeC Centro de Contatos S.A. assevera haver a Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo nº 0000438-81.2014.5.03.0016, olvidado o verbete vinculante nº 10 da Súmula do Supremo, bem assim o decidido na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324 e, sob o ângulo da repercussão geral, no recurso extraordinário nº 791.932. 
    Segundo narra, a interessada, Denise Marcelina de Assis, ajuizou ação contra si, na condição de empregadora, e Claro S.A., esta na condição de tomadora de serviços, objetivando, ante o princípio da isonomia, o recebimento de verbas trabalhistas levando em conta o que pago aos próprios empregados. Salienta a procedência dos pedidos formulados condenando a reclamante subsidiariamente. A sentença foi mantida em sede de recurso ordinário, no que reconhecida a ilicitude da terceirização verificada, com base no verbete nº 331 da Súmula do Tribunal Superior do Trabalho. Embargos de declaração não alcançaram êxito. Destaca a pendência de recurso de revista, ainda não julgado.
    Sustenta contrariado o verbete vinculante nº 10, afirmando afastado, com alegada base na Constituição Federal e por órgão fracionário, o artigo 94, inciso II, da lei 9.472/1997, a permitir a terceirização de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço de telefonia. Eis o teor da norma: 
    [...]
    Art. 94. No cumprimento de seus deveres, a concessionária poderá, observadas as condições e limites estabelecidos pela Agência:
    [...]
    II – contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço, bem como a implementação de projetos associados.
    [...]
    Articula com a adequação da terceirização de atividades inerentes ao serviço concedido, entre as quais se incluem, conforme destaca, eventual tarefa integrada à própria dinâmica produtiva. Frisa afastado o preceito, mesmo de forma implícita, considerado o princípio constitucional da isonomia, a indicar transgressão à cláusula de reserva de plenário. Citando o assentado na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324, assinala permitida a terceirização de mão de obra inclusive quanto à tarefa alcançada pelo próprio objeto social.
    Requereu, no campo precário e efêmero, a cassação do pronunciamento atacado ou a suspensão do curso do processo originário.
    Vossa Excelência, em 25 de junho de 2020, deferiu liminar.
    A arguição de descumprimento de preceito fundamental foi apreciada pelo Pleno em 30 de agosto de 2018, tendo sido publicada a ata de julgamento no dia imediato.
    O pronunciamento reclamado resultou da análise, no dia 18 de agosto de 2014, de recurso ordinário pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região.
    O Tribunal reclamado, nas informações, relata o histórico processual.
    A interessada, em contestação, evocando princípio do juiz natural, diz que, no tocante ao enunciado vinculante nº10 da Súmula do Supremo, cumpre ao Tribunal Superior do Trabalho se pronunciar acerca da violação, sob pena de supressão de instância, pelo que requer a extinção o processo sem resolução de mérito. Ao mencionar a suspensão do processo na origem, assevera a necessidade de se modular os efeitos no presente caso, considerado o ato jurídico perfeito e o direito adquirido.
    O Ministério Público Federal, em parecer, opina pela improcedência do pedido. Diz da inadequação da medida quanto ao alegado desrespeito à arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324, sustentando ser o ato questionado anterior. Aduz a utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 
    2. Quanto ao arguido nas informações prestadas pelo Tribunal de origem no tocante ao processo objetivo, o atendimento do pressuposto previsto na parte final do artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil, revela-se necessário apenas quando em jogo alegado desrespeito a entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral. No presente caso, somente está condicionado ao esgotamento das instâncias ordinárias o alegado descompasso com o assentado no recurso extraordinário nº 791.932, o que somente se verifica quando apreciado agravo interposto contra inadmissão de extraordinário. O requisito não foi atendido na situação concreta, tendo sido direcionada a medida em face de acórdão surgido da análise de recurso ordinário. 
    Relativamente à apontada violação do assentado na na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324, a jurisprudência do Tribunal sinaliza o descabimento de reclamação voltada à observância de paradigma quando a decisão questionada lhe for anterior.
    Conforme fiz ver quando do implemento da liminar, surge adequada a medida, lastreada em apontada contrariedade a verbete vinculante, para atacar acórdão do Regional do Trabalho. 
    Considerado o disposto no artigo 97 da Constituição Federal, tem-se que somente pela maioria absoluta dos membros ou do respectivo órgão especial poderão os Tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. A inobservância do procedimento descrito implica desrespeito à chamada cláusula de reserva de plenário. Levando em conta a reiterada jurisprudência do Supremo acerca da matéria, editou-se o verbete vinculante nº 10, cujo texto é o seguinte:
    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte. 
    O afastamento de ato normativo pode ocorrer de forma expressa ou, até mesmo, implícita, esta quando, sem explicitar a declaração de inconstitucionalidade, o Tribunal “afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição”. Precedente: agravo regimental no agravo de instrumento nº 473.019/SP, relator o ministro Sepúlveda Pertence, acórdão publicado no Diário da Justiça de 23 de abril de 2004.
    A leitura do acórdão impugnado revela que, a pretexto de interpretar normas, acabou afastado, com base na isonomia, o artigo 94, inciso II, da Lei 9.472/1997, mediante o qual permitida a terceirização de “contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço, bem como a implementação de projetos associados”.
    3. Julgo procedente o pedido formulado nesta reclamação para cassar o acórdão formalizado pela Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo nº 0000438-81.2014.5.03.0016, determinando a instauração de incidente de inconstitucionalidade.
    4. Publiquem.
Brasília, 3 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator